Tribunal: STF
Processo: ARE 1121029
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-18
Data de publicação: 2019-10-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.05.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CF. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. TENTATIVA DE HOMÍCIDIO. CONDUTA PRATICADA POR POLICIAL FORA DO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO PÚBLICA. ARMA UTILIZADA COM AUTORIZAÇÃO EXPIRADA DE PROPRIEDADE DO ENTE PÚBLICO. NECESSIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF.



    1. É inadmissível o extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.